Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-80.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001162-80.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Base de Cálculo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), J. M. WELTER - REPRESENTACOES - CNPJ: 05.676.949/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXECUÇÃO DE ALTO VALOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de baixo valor, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base na tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a extinção de execução fiscal de valor superior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta esse entendimento e fixa como parâmetro o valor de R$ 10.000,00, prevendo a extinção de execuções fiscais inferiores a esse limite nas hipóteses de inércia processual ou ausência de bens penhoráveis.

5. A execução fiscal em exame supera o limite de “baixo valor” estabelecido, assim, não se aplica a exigência de medidas prévias, como protesto extrajudicial da CDA, ou tentativa de solução administrativa.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
Não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJMT, Ap Cív. n. 1024442-26.2020.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025; TJMT, AgInt n. 1028756-44.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da execução fiscal n. 1001162-80.2018.8.11.0040, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação do prévio protesto do título executivo, nos termos do artigo 3o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O juízo de origem julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ao fundamento de que a Fazenda Pública, intimada, não comprovou o prévio protesto do título exigido pelo art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024 (com menção às hipóteses de dispensa incluídas pela Resolução n. 617/2025), aplicando o art. 485, IV, do CPC. Na mesma decisão, isentou o exequente do pagamento de custas (art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), deixou de fixar honorários, determinou a baixa de eventual penhora e, após o trânsito, o arquivamento. (Id 325340898)

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que a Resolução CNJ n. 547/2024 e a tese do Tema 1.184/STF (RE 1.355.208) teriam sido indevidamente aplicadas ao caso. Defende que o processo não é de baixo valor, indicando montante executado substancialmente superior a R$ 10.000,00 (valor da causa em R$ 40.225,76) e cita precedente deste Tribunal no sentido de que, ultrapassado o patamar de R$ 10.000,00, não se aplica a extinção por “baixo valor”.

Ainda alega que o art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024 (e alterações da Resolução n. 617/2025) teria sido interpretado como requisito universal e absoluto para o ajuizamento, quando, segundo sustenta, trata-se de medida voltada à racionalização de execuções fiscais de baixo valor e sem movimentação útil por mais de um ano. Invoca dispositivos da CF/1988 (art. 37, caput), CPC (arts. 14 e 1.022), LINDB (art. 23), Lei n. 6.830/1980, além de julgado do TJMT e do STF (Tema 1.184).

Requer, ao final, a cassação da sentença para retorno dos autos à origem e regular processamento da execução. (Id 325340901).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadoria especial da executada, pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando ser correta a observância do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, com possibilidade de extinção por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), diante da inexigibilidade do título na forma das diretrizes administrativas impostas pelo CNJ.

Reitera o teor do dispositivo sentencial e transcreve ementa desta Corte que aplicou o Tema 1.184. (Id 325340903).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
Execução Fiscal n.
1001162-80.2018.8.11.0040, que visa à cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA n. 62/2018, no valor de
R$
40.225,76
.

O juízo de origem extinguiu o feito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por não ter o ente municipal comprovado a adoção de medidas prévias de tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como o protesto do título, exigências previstas no item 2 da tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

Passo à análise das razões recursais, concluindo, desde logo, que assiste razão ao apelante.

Isso porque, o
valor da presente execução fiscal
(R$
40.225,76
)
é superior ao limite de R$ 10.000,00
, parâmetro estabelecido pela Resolução CNJ n. 547/2024 e adotado no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, para definir o que seriam execuções fiscais de “baixo valor”.

Em
19 de dezembro de 2023
, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC
, fixou a tese vinculante no
Tema 1.184
, afirmando que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”.

(Grifei).

Em virtude do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§
1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(Grifei).

Dessa forma, não se revela possível exigir que as execuções fiscais de alto valor sejam submetidas às mesmas exigências impostas às execuções de pequeno valor, tendo em vista o evidente interesse público na recuperação de créditos de maior monta. Por essa razão, mostra-se descabida, inclusive, a intimação da Fazenda Pública Municipal para cumprimento das medidas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Portanto, é inequívoco que o entendimento firmado pela Suprema Corte e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução n. 547/2024
não se aplica ao presente feito
, que não se enquadra no conceito de execução de baixo valor.

Esse entendimento já foi adotado por este Tribunal:

“(...) Tese de julgamento: 1. Não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ n. 547/2024 às execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, é restrita às execuções fiscais de baixo valor. 3. É legítimo o regular prosseguimento da execução fiscal cujo valor ultrapassa o limite de R$ 10.000,00, não se exigindo, nesses casos, a adoção prévia de medidas administrativas ou protesto extrajudicial.” (N.U 1024442-26.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2025)”

“(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor (irrisórios) por ausência de interesse de agir, sendo possível a adoção de medidas alternativas como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ, por sua vez, prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não houver movimentação útil ou localização de bens penhoráveis. Também autoriza a suspensão do processo por até 90 dias para localização de bens do devedor.

5. Na execução fiscal em questão, o valor da causa sempre foi superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Portanto, não se aplica o entendimento do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024, que se destinam a execuções fiscais de baixo valor.
6. O juízo de origem, ao aplicar o entendimento do STF e da Resolução CNJ de forma inadequada ao caso concreto, extinguiu indevidamente a execução fiscal. A decisão monocrática, ao reformar a sentença, corretamente determinou o prosseguimento da execução fiscal. (...)”
(N.U 1028756-44.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2024).

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao aplicar, de forma indistinta, os requisitos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
para o regular prosseguimento da presente execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025